Tribunal: TCU
Processo: 033.368/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Klauss Francisco Torquato Rêgo, como então prefeito do Município de Extremoz  RN (gestão: 2013 a 2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 911.858,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Klauss Francisco Torquato Rêgo, como então prefeito do Município de Extremoz - RN (gestão: 2013 a 2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 911.858,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Klauss Francisco Torquato Rêgo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Klauss Francisco Torquato Rêgo, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "a" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 4/1/2016 540.644,00 3/5/2016 123.738,00 3/6/2016 41.246,00 7/7/2016 41.246,00 8/8/2016 41.246,00 8/9/2016 41.246,00 6/10/2016 41.246,00 8/11/2016 41.246,00 9.3. aplicar em desfavor de Klauss Francisco Torquato Rêgo a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.